Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700041-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RIVAN RIBEIRO DA SILVA PACIENTE: MARIA LUIZA DA SILVA DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO A paciente, investigada pelos crimes de organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro, teve a prisão preventiva decretada em 2.5.24, para garantia da ordem pública (ID 207428497, autos n. 0702141-58.2023.8.07.0006) p. 3/5). O mandado de prisão foi cumprido em 23.5.24, em Pernambuco (ID 198762515, autos n. 0702141-58.2023.8.07.0006). Feito pedido de revogação da prisão, foi indeferido, ao fundamento de que não houve qualquer mudança no contexto fático, de modo que permanecem hígidos os requisitos ensejadores da prisão cautelar da paciente (ID 67756216). Pretende o impetrante, em liminar, seja revogada a prisão preventiva, substituindo-a por outras medidas cautelares. Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi genérica. E “(...) os fatos investigados são pretéritos e não guardam relação com a realidade atual do paciente, que não mantém qualquer vínculo com os corréus e não representa risco concreto à instrução criminal”. Além disso, argumenta que há tratamento desigual em relação às corrés Adriana e Kayanny, que “obtiveram liberdade provisória com base na ausência de vínculo atual com os corréus e na inexistência de risco à ordem pública.” (ID 67754636). Consta na representação criminal (ID 193424372, autos n. 0702187-47.2023) que, no dia 25.1.23, em Sobradinho/DF, Lívia e Danilo foram vítimas do crime de extorsão supostamente cometido por Emanuel Luccas da Silva Loureiro, um dos integrantes da organização criminosa. Por meio do aplicativo “WhatsApp”, Emanuel Luccas manteve contato com a vítima Danilo, a ameaçou e exigiu transferência de valores, dizendo que pertencia a facção criminosa. A vítima transferiu R$ 1.553,39 para conta corrente pertencente a Emanuel Luccas, um dos integrantes da organização. As investigações apuraram que Emanuel Luccas estava envolvido em outras 10 ocorrências policiais, todas com o mesmo modus operandi -– extorquia as vítimas com graves ameaças, inclusive encaminhava vídeos de armas de fogo. Nessas ocorrências, ele utilizou contas de outras instituições financeiras e outros prefixos de telefone. Verificou-se que os prefixos utilizados por Emanuel Luccas também foram usados para cometer o mesmo crime contra outras vítimas. Apurou-se que a organização criminosa age por meio de quatro grupos, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o objetivo de cometer crimes de extorsão. O primeiro grupo é formado pelos presidiários responsáveis pelos telefonemas, que constrangem as vítimas, mediante grave ameaça, a realizarem transferências bancárias. O segundo grupo é formado pelos beneficiários das transações feitas pela vítima e que circulam dinheiro entre eles, a fim de dificultar o rastreio. O terceiro grupo recebe dinheiro do segundo grupo e repassa para o quarto grupo, que é responsável por sacar os valores transferidos. De acordo com as investigações, a paciente pertence ao terceiro grupo, que recebe valores e repassa para outros integrantes sacarem. Há informações de que a paciente recebeu altos valores em suas contas bancárias de Fabson Lemos e Emanuel Luccas e repassou os recursos para Almir Bruno e Fabson Lemos. Na conta bancária do banco Santander, a paciente recebeu R$ 2.951.286,00 em um período de pouco mais de um ano, com recebimento médio por dia de R$ 7.606,40. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). As penas máximas dos crimes são superiores a 4 anos de reclusão. E há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. Também presente o periculum libertatis. Os crimes pelos quais investigada a paciente são graves. As investigações indicam que ela integra complexa organização criminosa destinada a cometer crimes de extorsão e lavagem de dinheiro, e movimentou mais de R$ 2.900.000,00 em conta bancária de sua titularidade. A conta da paciente era utilizada como destino intermediário dos valores movimentados pela organização criminosa, fato que reforça o envolvimento dela no esquema criminoso. A custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente – primária, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito - não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizam. A situação da paciente difere das investigadas Kayanny e Adriana, uma vez que a paciente demonstra intensa atuação na organização criminosa, movimentando mais de R$ 2,9 milhões. Ademais, a contemporaneidade da prisão refere-se aos motivos que justificam a cautelar, não ao tempo transcorrido desde o crime. Embora os fatos não sejam tão recentes (de abril de 2022 a agosto de 2023- ID 201668646), as investigações revelaram a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. A questão já foi examinada no acórdão proferido nos autos n. 0732866-14.2024.8.07.0000. Confira-se: “(...) Importante ressaltar que a situação da paciente se diferencia da situação das investigadas Hellen Luciana de Macedo Simões Mendonça e Adriana Elaine Soares da Silva, que foram beneficiadas com o cumprimento domiciliar da prisão preventiva. A primeira tem filho menor de 12 anos, com patologia neurológica, que depende de seus cuidados. A segunda efetuou poucas transferências, de valores baixos, indicando que não tinha grande atuação na organização criminosa. Os indícios são de que a paciente atuava de forma intensa na organização criminosa, com diversas transferências e movimentando quantias vultosas - de mais de R$ 2.900.000,00. Ademais, diferente do que argumentam os impetrantes, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, está presente requisito que autorizava ou autoriza a prisão cautelar. (...) Somente após intensa investigação apuraram-se os envolvidos nos crimes, quando, então, a autoridade policial representou pela prisão preventiva. Irrelevante quando cometido o crime se demonstrada a necessidade da prisão quando essa foi decretada. Não há desproporcionalidade da medida. Há dados concretos que indicam a presença de requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública - e justificam a medida extrema, além de demonstrar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Conforme registrou a decisão que decretou a preventiva, a maior parte das ações da organização criminosa são feitas por meio de aparelhos telefônicos, o que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão não terão o efeito de acautelar a ordem pública” (ID 63468712, dos autos n. 0732866-14.2024.8.07.0000). Ademais, ao contrário do que alega o impetrante, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que indicam a necessidade da prisão, apontando a participação ativa da paciente na organização criminosa. A causa é complexa - são vinte e dois réus, em várias cidades, com quebras de sigilo telefônico e bancário para apurar inúmeras movimentações financeiras que correspondem a mais de R$ 500.000,00. Não há desproporcionalidade da medida. Há dados concretos que indicam a presença de requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública - e justificam a medida extrema, além de se demonstrar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES